Tribunal: STF
Processo: RE 248191
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: MINISTÉRIO
 PÚBLICO:
TRIBUTOS: LEGITIMIDADE. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e art. 21, com a
 redação do
art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25
. C.F., artigos
127 e 129, III.
          I. - O Ministério Público não tem legitimidade para aforar
 ação civil pública
para o fim de impugnar a cobrança de tributos ou  para pleitear a sua
 restituição. É
que, tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito  ativo (poder p
úblico) e o sujeito
passivo (contribuinte) relação de  consumo, nem seria possível
 identificar o direito
do contribuinte com "interesses sociais e individuais indisponíveis".
 (C.F., art. 127).
          II. - Precedentes do STF: RE 195.056-PR, Ministro Carlos
 Velloso, Plenário,
09.12.99; RE 213.631-MG, Ministro Ilmar Galvão, Plenário, 09.12.99,
 RTJ 173/288.
          III. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.